Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-26.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000904-26.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE GOES - CPF: 541.633.234-49 (RECORRENTE), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000904-26.2020.8.11.0032

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste

Recorrente(s):

Maria da Conceição Góes

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Banco CSF S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. “GOLPE DO MOTOBOY”. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar sua senha pelo telefone a estranho e entregar seus cartões a terceiros, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em que pese a responsabilidade objetiva dos Requeridos, o fato é que a Requerente não poderia ter entregado seus cartões e sua senha a ninguém, e isso é de conhecimento geral. Jamais se entrega ou se fala a senha para outras pessoas, nem mesmo a funcionários do banco, dentro ou fora da agência bancária. É fato que há veiculações de campanhas, há anos, acerca da existência de golpes idênticos àquele de que a Requerente alega ter sido vítima. Nestes casos, não se verifica negligência ou falha da segurança por parte dos bancos. Criminosos apanham correspondência para saber da movimentação bancária; interceptam ligações e utilizam de ações ardilosas para conseguirem os seus intentos. Apesar de existir possibilidade de fragilidade na guarda de informações, não existiu falha nos chips e nas senhas dos cartões. Essa informação foi entregue pela própria Requerente, em mãos, aos referidos estelionatários. Como a Requerente não informou se haviam, e quais as operações realizadas após a solicitação de bloqueio, tampouco demonstrou cabalmente o protocolo da ligação do cancelamento e pedido de estorno destas, impossível cancelá-las. Cumpria à parte Requerente descrever e comprovar, minimamente que seja, os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que disciplina o artigo 373, I, do CPC. Salienta-se, pois, que as operações realizadas antes do pedido de bloqueio não poderiam ser canceladas. Elas foram efetuadas com uso do cartão original e senha pessoal e intransferível da cliente. Somente aquelas realizadas após seu pedido poderiam ser invalidadas, contudo, em relação a estas não há informações nos autos.”.

4. O que se evidencia é a negligência da Autora em seus atos, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, inexistindo, por parte da ré, dever de indenizar a qualquer título.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator